Tribunal: TJDFT
Processo: 0719533-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
menta: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu pedido de revogação das medidas protetivas de urgência.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão trazida a esta instância consiste na necessidade ou não das medidas protetivas de urgência.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Este Tribunal de Justiça vem admitindo a reclamação criminal em casos de concessão ou indeferimento de medida protetiva de urgência, haja vista a inexistência de recurso específico a ser interposto.
4. Em atenção ao princípio da fungibilidade recursal, esta Corte vem firmando a possibilidade de receber o agravo de instrumento como Reclamação Criminal (art. 232 do RITJDFT), desde que atendidos os requisitos de admissibilidade desta última e que os autos sejam instruídos com cópia do ato impugnado e demais documentos necessários para a apreciação do pedido, nos termos dos artigos 233 e 234 do Regimento Interno do TJDFT.
5. A ausência dos documentos essenciais à compreensão do pedido, como a decisão que impôs as medidas protetivas, mesmo após intimação para regularização, inviabiliza a conversão do recurso de agravo em Reclamação e o seu conhecimento.
IV – DISPOSITIVO
6. Recurso não conhecido.
Dispositivos relevantes citados: RITJDFT, arts. 232, 233 e 234; CPC, art. 932, III; Lei 11.340/2006, arts. 12 e 19, §§ 2o, 3o, 5o e 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1855937, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 02.05.2024; TJDFT, Acórdão 1774542, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 26.10.2023; TJDFT, Acórdão 1302662, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, j. 19.11.2020.